Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA EM PROCURAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. EXIGÊNCIA JUSTIFICADA. PODER GERAL DE CAUTELA. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem análise do mérito (CPC, arts. 485, I, e 321), em razão da não apresentação de procuração válida conforme exigido pelo d. Magistrado de primeiro grau. Na ação originária, a autora pleiteia a exclusão de apontamento negativo no SCR-SISBACEN, indenização por danos morais e honorários sucumbenciais a serem arbitrados conforme tabela referencial da OAB, alegando inexistência de relação jurídica com a instituição bancária ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a validade da exigência judicial de apresentação de procuração com assinatura física ou eletrônica qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da gratuidade de justiça deve estar amparada por elementos comprobatórios que demonstrem a suficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais, ônus do qual o apelado não se desincumbiu. Impugnação rejeitada.
4. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, III, do CPC, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Em regra, os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto. 5.1. Ainda que o art. 105 do CPC não exija procuração atualizada e específica para a prática de atos processuais, nada impede que o órgão julgador, com base no poder geral de cautela, previsto no art. 139 do CPC, exija que a fidedignidade das assinaturas digitais apostas nas procurações seja reconhecida e atestada, a fim de evitar abusos à administração da justiça, assim como proteger as próprias partes do ajuizamento de ações denominadas predatórias ou abusivas.
6. O reconhecimento de fracionamento artificial de demandas, com ajuizamento de ações idênticas em diferentes varas cíveis, pode caracterizar litigância abusiva e/ou predatória, consoante orientação firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1.198, pela Recomendação CNJ n. 159/2024 e pela Nota Técnica CIJDF n. 15/2025.
7. A atuação do mesmo advogado em centenas de ações idênticas, fora de seu domicílio profissional, evidencia padrão que justifica cautela na verificação da validade das procurações.
8. A determinação de apresentar nova procuração com assinatura física, ou outra forma de autenticação digital, não traz à parte onerosidade excessiva.
9. A autora não cumpriu a determinação judicial de emenda à petição inicial para apresentação de mandato válido, o que configura vício insanável e autoriza o indeferimento da inicial, consoante jurisprudência pacífica deste e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. É válida a exigência judicial de apresentação de procuração mediante aposição de assinatura física ou digital qualificada (ICP-Brasil), diante de indícios de litigância abusiva e/ou predatória.
Dispositivos e atos normativos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 139, 195, 321, 485, I, e 1.010, III; MP no 2.200-2/2001, arts. 1o e 10; Lei no 8.906/1994, art. 10, § 2o; Recomendação CNJ n. 159/2024; Nota Técnica CIJDF n. 15/2025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.198; TJDFT, Acórdão 1843412, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível; Acórdão 1839713, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1798512, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível.